Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – MARCO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – COERÊNCIA COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos realizados pela Contadoria. Referida decisão teve por fundamento o fato de que o pedido ultrapassava os limites objetivos da coisa julgada.
2. A controvérsia que se estabeleceu no cumprimento de sentença está relacionada com o marco inicial da correção monetária, o que influi diretamente no valor a ser executado.
3. A pretensão inicial do autor era de cobrança de valor reconhecido administrativamente e não pago pelo Distrito Federal referente aos anos de 2005 a 2009. O valor nominal do crédito era de R$ 4.116,09, que acrescido de correção monetária e juros, totalizou R$ 9.668,59 conforme planilha apresentada inicial.
4. Por sua vez, o Distrito Federal reconheceu como devido o valor nominal que, atualizado até 18.06.2020, alcançou o valor de R$ 7.973,75.
5. Sobreveio a sentença, julgando procedentes os pedidos e determinando, quanto à correção monetária, o seguinte:
“O referido importe será corrigido monetariamente, desde da data do documento (14/08/2019 – declaração juntada aos autos, e que reconhece o débito, por parte do DF), pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia.”
6. Acontece que, em momento algum do processo, que até então contava com apenas 34 folhas em formato PDF, havia qualquer divergência quanto ao marco inicial da correção da monetária de cada uma das parcelas cobradas. Ao contrário, a planilha apresentada pelo Distrito Federal detalha a incidência da correção monetária a partir do valor histórico do débito (ID 65884517 - Pág. 2 – numeração na origem) e não a partir de 14/08/2019.
7. É evidente, então, o erro material na r. sentença, ao deixar de consignar corretamente o marco inicial de incidência da correção monetária, porque este estava devidamente espelhado no documento apresentado pela Administração.
8. Com essas considerações, concluo pela reforma da decisão agravada para acolher parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada na origem e fazer retroagir o marco inicial da correção monetária para o mês de pagamento de cada uma das parcelas devidas e reconhecidas pela Administração Pública, conforme documento objeto do ID 65884517 - Pág. 2.
9. Eventuais diferenças a maior deverão ser apuradas pela Contadoria do Juízo.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada nos termos do item 8.
11. Sem custas adicionais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.